Tribunal: STF
Processo: Rcl 65879
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Anagé em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, ao indeferir o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos autos do cumprimento de sentença nº 1011618-46.2017.4.01.3400, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 528.



    O Reclamante narra que a autoridade reclamada impediu o pagamento aos seus patronos de honorários contratuais oriundos do juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatórios devidos pela União, sob o argumento de que é possível extrair do julgado paradigma que o destaque de honorários só é devido ao advogado que atuou na fase de conhecimento.



    Aduz que "a leitura dos termos da ADPF 528/DF permite a constatação de que a Suprema Corte não fixou qualquer condicionante relativa à sua aplicação nessa demanda. Ao contrário do que foi exigido pelo d. Juízo da 2ª Vara da SJDF, não é necessária a prévia atuação do advogado exequente na ação de conhecimento que antecede o processo de cumprimento/liquidação" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, “a confirmação dos efeitos da medida liminar, com a procedência da reclamação, em atenção ao julgado na ADPF nº 528/DF, para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo a possibilidade de destaque e pagamento dos honorários advocatícios contratuais com parte dos juros de mora” (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar a ADPF 528, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    No caso, a autoridade reclamada indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais pelos seguintes fundamentos (eDoc 28, p. 5): 



    “Por ocasião da decisão de ID 1557039380, deixou-se para apreciar pedido de destaque de honorários contratuais posteriormente (item 5), o que se passa a fazê-lo neste momento.



    No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante:



    “É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino”.



    “A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses”.



    Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento, orientação que é confirmada pelo art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022.



    No caso concreto, observa-se que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não cabe o pagamento de honorários contratuais.



    (...)



    Indefiro o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais.”



    Como visto, o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais foi indeferido em razão da subsunção da hipótese em tela ao art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que dispõe sobre a vedação de dedução de honorários advocatícios contratuais referentes à execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.



    Inexiste, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o teor do acórdão de julgamento da ADPF 528. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole eminentemente infraconstitucional. 



    Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e o paradigma. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52611 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51725 AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09-12-2022.)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46369 ED-AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-05-2022.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 2.872/PI E Nº 5.003/SC. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 485 (RE Nº 632.853-RG/CE): OBSERVÂNCIA. 1. Não há relação de pertinência entre a decisão reclamada e o julgado apontado como paradigma, revelando-se inviável o uso da reclamação, a qual requer estrita aderência entre as decisões confrontadas. 2. No caso vertente, os paradigmas apontados (ADIs nº 2.872/PI e nº 5.003/SC) nada versam sobre o tema aqui debatido, qual seja, intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de banca examinadora de concurso público. 3. A decisão reclamada alinha-se à tese da mínima intervenção judicial, exatamente como definido por esta Corte no Tema RG nº 485, reforçando os fundamentos que deságuam na inviabilidade da via reclamatória. 4. As alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com a decisão proferida. Busca o agravante rediscutir o tema adequadamente enfrentado na decisão agravada, a qual se revela em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 51820 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 4-11-2022.)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo o pedido improcedente e nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente